Tribunal: TJDFT
Processo: 0006161-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006161-32.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. RECORRIDO: GENARO AFONSO CASTELLO BRANCO MACEDO, L. J. M. REPRESENTANTE LEGAL: GENARO AFONSO CASTELLO BRANCO MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONARIA BR-040 S.A. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE OU DELIBERAÇÃO JUDICIAL SOBRE TAL BENEFÍCIO. AÇÃO CONTRA A UNIÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELO ACIDENTE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO OBRIGATÓRIA DO VALOR DO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O RECEBIMENTO DO PRÊMIO. PENSIONAMENTO DEVIDO À FILHA DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA VÍTIMA QUE GARANTIA BOM PADRÃO ECONÔMICO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. REDIMENSIONAMENTO. PERCENTUAL SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, ACRESCIDO DE 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Traduz-se em erro material a impugnação à gratuidade de justiça se não houve pedido da parte e nem deliberação judicial a respeito do benefício, tendo o recurso sido regularmente preparado. 2. A litispendência somente ocorre com a reprodução de ação idêntica à outra que já se encontra em curso, com idênticas partes, causa de pedir e objeto. Sendo assim, não pode ser reconhecida com relação a ação que tramita na Justiça Federal, que, muito embora seja baseada no mesmo evento danoso, não possui o mesmo polo passivo, pois apura responsabilidade de entes diferentes. 3. Inadmissível o pedido de denunciação da lide, da seguradora, ante a impossibilidade de se constatar, de pronto, a abrangência da sua responsabilidade pelos termos da apólice, sendo certo que seu ingresso na lide atrasaria a prestação jurisdicional, demandaria nova instrução probatória, violando o princípio da razoável duração do processo. 4. Os efeitos jurídicos da citação válida retroagem à data da propositura da ação, interrompendo o lapso prescricional, mesmo que posteriormente tenha sido reconhecida a ilegitimidade da empresa que, originalmente, figurou no polo passivo da ação. 5. As concessionárias de serviço público, nas suas relações com os usuários, subordinam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e, respondem objetivamente pelos defeitos na prestação de serviços. Além disso, a responsabilidade objetiva também exsurge da previsão constitucional prevista no art. 37, parágrafo 6o da Constituição Federal, o qual dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o(s) responsável (is) nos casos de dolo ou culpa. 6. Nesse passo, é estreme de dúvidas a culpa da empresa CONCESSIONARIA BR-040 S.A. pelo acidente ocorrido, na rodovia que administra, uma vez que o veículo conduzido pela vítima colidiu com uma mureta de concreto, deixada no meio da pista sem sinalização e iluminação adequada, circunstâncias que resultaram na perda total do veículo e na morte da condutora. 7. Incensurável a condenação arbitrada a título de dano material, no valor do automóvel, na ocasião do acidente, conforme tabela FIPE, tendo sido amplamente comprovada, nos autos, a propriedade e a perda total do bem. 8. Não havendo elementos indicativos, de que a parte já recebeu o valor do prêmio, agiu com acerto a r. sentença, ao possibilitar o desconto dos valores eventualmente recebidos pelo seguro DPVAT, da quantia fixada a título de danos morais. 9. Comprovado que, a época do falecimento da vítima, esta recebia remuneração que refletia bom padrão econômico, mostra-se adequada a majoração do pensionamento, fixado na instância a quo, à patamar que melhor se amolda as condições sociais e econômicas da menor, bem como, ao sustento financeiro que a genitora lhe proporcionaria, caso estivesse viva. 10. Mantém-se a condenação por dano moral, na forma arbitrada na r. sentença, se não houve impugnação quanto aos valores fixados, os quais, atendem aos princípios da moderação e da equidade. 11. Havendo sucumbência mínima da parte autora, deve o réu responder integralmente pela verba honorária, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. 12. Em relação ao pensionamento mensal, o valor dos honorários deve observar a regra do art. 85, § 9o, do CPC, incidindo o percentual de 10% sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. 13. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 125, inciso II, do CPC, sustentando a necessidade de se deferir a denunciação à lide da seguradora indicada, em razão do contrato de seguro firmado com a concessionária; Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Darcio José da Mota, OAB/SP 67.669, e Inaldo Bezerra Silva Júnior, OAB/SP 132.994. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 125 do Código de Processo Civil. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). A duas, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados da Corte Superior, demonstrando a incidência dos aludidos verbetes sumulares: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PERDA DO DIREITO DE REGRESSO NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE. VALOR DA PENSÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente com motocicleta, ocorrido pelo fato de haver placa de trânsito caída na pista. Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, interpostas apelações, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso da construtora e deu parcial provimento ao recurso do DNIT, apenas no que se refere à correção monetária e aos juros de mora. 2. Quanto à alegada violação do artigo 70, III, do CPC/1973, registre-se que a jurisprudência do STJ, mesmo na vigência do anterior CPC, era no sentido de que "Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes" (REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). No caso em apreço, é facultada a ação de regresso em face da seguradora, de modo que não há falar em obrigatoriedade da denunciação da lide. 3. A reversão do entendimento exposto no acórdão, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que não houve ato ilícito, de que o valor da indenização deveria ser reduzido, de que a incapacidade que acomete o autor é temporária e de grau leve, bem como de que deve ser reduzido o valor da pensão, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.807.552/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/8/2021) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. INDEN IZAÇÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização até o limite da apólice demandaria a análise dos fatos e das provas da causa e do contrato firmado pelas partes, o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.697.911/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022) (g.n.). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DE SALA DE CINEMA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER. PRELIMININAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELA SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS FREQÜENTADORES. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio prejudicado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.694.709/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2022.) (g.n.). Por fim, determino que as publicações em nome da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Darcio José da Mota, OAB/SP 67.669, e Inaldo Bezerra Silva Júnior, OAB/SP 132.994. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009